Tribunal: TJPA
Processo: 0004447-25.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004447-25.2018.8.14.0005

APELANTE: TIAGO LOPES DA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3 ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0004447-25.2018.8.14.0005

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: TIAGO LOPES DA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Tiago Lopes da Rocha contra sentença da 2ª Vara Criminal de Altamira que o condena a 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 155 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP) em concurso com o envolvimento de adolescente (art. 244-B do ECA). A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena-base. O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu; (ii) apurar se a fixação da pena-base se deu de forma idônea, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal, especialmente o depoimento da vítima – policial militar, reconhecendo o réu como autor do roubo e dos disparos com arma de fogo –, é segura, coerente e corroborada por outras provas coligidas nos autos, como o reconhecimento pessoal, os depoimentos dos policiais e a apreensão dos bens com a adolescente.

O conjunto probatório afasta a tese absolutória, sendo inaplicável o princípio in dubio pro reo, pois não subsiste dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do delito.

A jurisprudência do STJ confere especial relevância à palavra da vítima em crimes de roubo praticados em circunstâncias clandestinas, sobretudo quando corroborada por outros elementos.

A dosimetria da pena foi corretamente realizada, com valoração negativa da culpabilidade, em razão da violência exacerbada empregada (disparos de arma de fogo em via pública), o que justifica a pena-base acima do mínimo legal.

A sentença apresenta fundamentação concreta e suficiente, conforme exigência do art. 93, IX, da CF/88 e do art. 59 do CP, sendo legítima a exasperação da pena pela valoração de circunstância judicial desfavorável.

A aplicação da causa de aumento do art. 157, §2º, II, do CP (concurso de pessoas) foi adequada e não impugnada de forma eficaz pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima em crimes de roubo, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância na formação da convicção judicial.

É válida a exasperação da pena-base quando o juiz fundamenta concretamente a valoração negativa de circunstância judicial, ainda que apenas uma delas seja desfavorável.

A prática do roubo com emprego de arma de fogo e disparos em via pública justifica a valoração negativa da culpabilidade por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

A aplicação da causa de aumento do art. 157, §2º, II, do Código Penal é legítima quando comprovado o concurso de agentes, ainda que um deles seja adolescente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 157, §2º, I e II; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 155, 386, VII, e 563; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 06/12/2024.
STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 28/03/2022.
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/06/2016.
STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/09/2012.
STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011.
STF, RHC 101.576, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14/08/2012.
TJPA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por TIAGO LOPES DA ROCHA contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira, que o condena à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, combinado com o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nas razões recursais, sustenta a defesa a ausência de provas suficientes à condenação, pleiteando a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, ao argumento de que a sentença incorre em fundamentação inidônea na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devendo, por isso, ser fixada no mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral do édito condenatório.

Os autos, então, foram encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o breve relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade-
O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Presença de autoria e materialidade. Não configuração do erro de tipo.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

Nesse contexto,

para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas. Como por exemplo, o caso de lesão física em que embora o exame de corpo de delito seja preferencial, ele não é condição única para comprovação da materialidade, sendo possível sua aferição por outros elementos, como documentos médicos, fotografias e depoimentos. Nesse sentido:

“No crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, o laudo de exame de lesões corporais não é imprescindível, podendo a comprovação do delito por depoimentos, vídeos e fotografias.” (STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, julgado em 27/11/2024, DJe 06/12/2024. Fonte oficial: stj.jus.br).

A pretensão absolutória deduzida pela defesa não encontra guarida no presente caso, porquanto o acervo probatório constante dos autos é robusto e harmônico, revelando, com absoluta clareza, a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante.

Ademais a palavra da vítima tem especial relevância na ponderação probatória.

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO . PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA . 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa . Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Em que pese o esforço argumentativo do APELANTE, os fundamentos invocados em sede recursal não encontram respaldo nos autos, razão pela qual o recurso não merece acolhida.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos, notadamente da própria vítima, que reconhece o APELANTE como autor do roubo.

Em audiência de instrução, a vítima, policial militar, relatou que se encontrava em uma vila residencial quando foi abordada por um casal em uma motocicleta. A mulher desceu do veículo e subtraiu seus pertences, enquanto o homem, posteriormente identificado como TIAGO LOPES DA ROCHA, exigiu que levantasse a camisa. Temendo ser reconhecido por estar armado, o ofendido correu, iniciando-se uma troca de tiros, na qual o agressor foi atingido. A mulher evadiu-se a pé e foi apreendida nas imediações, ainda de posse dos objetos subtraídos.

Conforme os autos, a adolescente GRAZIELY SILVA DE SOUZA foi apreendida pela Polícia Militar em uma área de mata, nas proximidades do local do crime, portando os bens da vítima. Pouco tempo depois, o APELANTE foi localizado na Unidade de Pronto Atendimento de Altamira, em razão de ferimento por arma de fogo, sendo então reconhecido pela vítima como o autor do disparo e do roubo.

A narrativa da vítima, coerente e segura, foi corroborada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo, especialmente o policial militar ARISVALDO MARTINS DE HOLANDA, que confirmou a apreensão da menor e a informação de que o outro agente fora baleado durante o confronto. Tais elementos, somados ao auto de apreensão e apresentação e às demais provas colhidas, formam um conjunto probatório harmônico e suficiente para sustentar o édito condenatório.

Mesmo alvejado, TIAGO conseguiu fugir, sendo localizado em atendimento médico, ocasião em que foi prontamente reconhecido pela vítima.

Desse modo, não subsiste dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do delito imputado ao recorrente. As provas constantes dos autos são robustas, coerentes e harmônicas, não havendo elementos que fragilizem a condenação imposta pelo juízo de origem. A tese absolutória, portanto, não se sustenta diante do acervo probatório, que conduz, de forma segura, à manutenção da sentença.

Importa ressaltar que, nos termos
do art. 563 do CPP
, consagra-se o princípio
pas de nullité sans grief,
de modo que eventual irregularidade somente poderia ensejar a nulidade se demonstrado efetivo prejuízo à defesa, o que,
in casu
, inexiste.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, e inexistindo qualquer causa excludente da ilicitude ou culpabilidade, a condenação deve ser mantida. Não há dúvida razoável a justificar aplicação do princípio
in dubio pro reo
, razão pela qual o recurso não merece provimento.

II.II.Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

Aplica-se o princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a
culpabilidade
deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Assim, diversamente do alegado pela DEFESA, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

Na primeira fase da dosimetria, o julgador considerou, expressamente as circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP
, como desfavoráveis ao apelante fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao argumento que não seria possível a avaliação da personalidade pelo julgador, já é sedimentado na doutrina a possibilidade sendo que Guilherme Nucci (2025) afirma o seguinte:

Temos defendido, há muito, em particular na obra Individualização da pena, ser perfeitamente compatível a avaliação da personalidade do réu pelo magistrado. E há várias razões para isso: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar ou leiga, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega que o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c) dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d) outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. Ilustrando, a personalidade positiva é capaz de ser compensada com os maus antecedentes, e isso é no mais absoluto interesse do réu.

Assim, quanto à análise das circunstâncias judiciais se verifica que todas foram justificadas de forma idônea e aptas a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, no mais, como sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

O
juízo a quo
ter valorado a pena-base alicerçada em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o
quantum
da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente,
in casu
, não se faz necessária a realização do redimensionamento da pena-base aplicada, pois está em patamar justo e proporcional ao número de circunstâncias judiciais valoradas como negativas.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

No que tange à dosimetria da pena, sustenta a defesa que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de indevida valoração negativa da vetorial da culpabilidade. A tese, contudo, não merece prosperar.

A análise da sentença revela que, das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, apenas a culpabilidade foi considerada desfavorável na fixação da pena-base para o crime de roubo.

Tal valoração encontra respaldo na própria dinâmica do delito, notadamente pelo fato de o APELANTE ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, circunstância que extrapola os elementos típicos do roubo simples, denotando maior reprovabilidade da conduta, conforme expressamente consignado na sentença: “Culpabilidade: O réu cometeu o delito mediante o uso de arma de fogo, chegando, inclusive, a efetuar disparos contra a vítima, só não o acertando por erro na execução. Circunstância desfavorável.”

As demais vetoriais foram valoradas de forma neutra, em consonância com os elementos constantes nos autos, inexistindo vício ou descompasso na motivação judicial. Ressalte-se que o magistrado sentenciante fundamentou de forma clara e suficiente o afastamento da pena mínima legal, observando os parâmetros estabelecidos no art.
68 do Código Penal
.

O fato de o réu ter protagonizado uma troca de tiros em via pública, expondo terceiros a risco, revela grau de periculosidade e intensidade de dolo que justificam, com sobras, a majoração da pena-base. Trata-se de circunstância concreta que transcende a tipicidade do delito e fundamenta adequadamente a reprimenda inicial fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, corretamente foi aplicada a causa de aumento decorrente do concurso de pessoas, prevista no
§2º, inciso II, do art. 157 do Código Penal,
cuja incidência também não foi impugnada de forma eficaz pelo APELANTE.

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na pena fixada, a qual obedece rigorosamente ao critério trifásico, com fundamentação idônea e compatível com a gravidade concreta do fato. A sentença, nesse ponto, deve ser integralmente mantida.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 25/11/2025